Tribunal: TJPA
Processo: 0009656-77.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009656-77.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUNO SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação ministerial. decisão guerreada que reconheceu o instituto da
abolitio criminis
e extinguiu a punibilidade do recorrido, acusado da prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, tipificada no revogado art. 65 do
Decreto-L
ei nº 3.688/41.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE.
apelação manejada equivocadamente, porquanto é cabível recurso em sentido estrito, contra a decisão que extinguir a punibilidade do réu. inteligência do art. 581, inciso VIII, do CPPB. recurso de apelação excepcionalmente conhecido. aplicação do art. 579 do CPPB e do princípio da fungibilidade, pois o processo penal não deve sacrificar o fim pela forma.
MÉRITO.
pedido de reforma da decisão guerreada. ministério público aduz que houve continuidade típico normativa e não
abolitio

criminis
. a lei 14.132/21 revogou expressamente o art. 65 da lei de contravenções penais e inseriu no art. 147-A do CPB o crime de perseguição, com uma nova elementar, qual seja: a reiteração da conduta delituosa. a análise do caso concreto aponta a ocorrência de conduta única. logo, não houve continuidade típico normativa, pois ausente a elementar da reiteração, exigida no novo tipo penal do art. 147-A do CPB. hipótese de
abolitio criminis
configurada. precedentes jurisprudenciais. apelo ministerial conhecido e improvido. decisão unânime.

do exame da admissibilidade recursal

I.
Há que se esclarecer que as decisões que extinguem a punibilidade do réu, via de regra, desafiam a interposição de recurso em sentido estrito, conforme expressa redação do art. 581, inciso VIII, do CPPB. No caso em tela, a decisão vergastada claramente extinguiu a punibilidade do réu, não pela prescrição, mas por outra causa, qual seja: a
abolitio criminis
. Equivocado, portanto, o manejo de apelação para reformar a referida decisão.
Entretanto, é possível o conhecimento do recurso, quando ausente má-fé ou erro grosseiro, conforme orienta o art. 579 do CPPB e o princípio da fungibilidade. Isto ocorre porque o processo penal não deve sacrificar o fim pela forma
,
prejudicando a parte, pela perda da possibilidade de rever uma decisão desfavorável. Precedentes;

mérito

II.
Quando se está diante de um conflito de normas penais no tempo, o primeiro passo para solucioná-lo é comparar a redação do dispositivo revogado, com a do novo tipo penal, para saber, primeiramente, se a conduta tipificada como crime no artigo revogado, foi reproduzida com todas as suas elementares pela nova lei.
Em caso negativo, estar-se-á diante de hipótese de
abolitio criminis
. Em caso positivo, opera-se o fenômeno da continuidade típico-normativa.
Também é importante verificar qual das duas normas é mais benéfica ao réu. Sendo a lei revogada, é o caso de se observar o princípio da ultratividade da lei penal, por meio do qual aplica-se a lei revogada aos fatos praticados ao tempo de sua vigência. Por outro lado, sendo a lei nova mais benigna, devemos fazê-la retroagir para atingir fatos anteriores à sua vigência.
É o que

nos

ensina

os

artigos

5º, inciso

XL,

da

CR/88, 2º,

parágrafo

único, do CPB e

o

9º

do Pacto de San José da Costa Rica;

III.
A conduta descrita no art. 65 da Lei de Contravenções Penais não foi reproduzida na sua integralidade no novo crime do art. 147–A do CPB. Foi inserido neste novo tipo penal uma nova elementar, qual seja, a reiteração, a qual não constava na redação do revogado art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41. Há que se considerar, também, que o novo delito tem sanção maior e cumprida com reclusão. Logo, é mais gravoso e não pode, em tese, retroagir para prejudicar o réu, sob pena de violarmos a regra da irretroatividade da
novatio legis in pejus
, esculpida

no art. 5º, inciso XL, da CR/88;

IV.
A jurisprudência vem sedimentando o entendimento de que, quando a denúncia narrar mais de uma conduta, descrevendo que a vítima teve a tranquilidade perturbada em mais de uma ocasião, poderá se falar em continuidade típico-normativa para o crime do art. 147 – A do CPB,

pois preenchida

a elementar da reiteração
, inserida neste novo tipo penal. A
contrario sensu
, se a denúncia afirma que a ofendida teve a tranquilidade perturbada apenas uma vez, haverá
abolitio criminis
, pois neste caso seria inviável se falar em continuidade típico-normativa, porquanto
ausente uma das elementares
,

previstas

no novel tipo penal;

V.
No caso concreto, a denúncia pontua dia, hora e local dos fatos, esclarecendo que
“no dia 27/02/2020, por volta das 11h00m, em edifício público, localizado no endereço Av. Júlio Cesar, bairro Maracangalha”
, a vítima teve a sua tranquilidade perturbada pelo ora recorrido, o qual a teria seguido por meio de um mototaxista, vindo a abrir o seu automóvel, que estava estacionado no endereço, dia e hora supracitados. Logo, constata-se que exordial acusatória foi precisa ao apontar um único episódio, ou seja, apenas um evento delituoso. Não há notícia de que o apelado tenha voltado a seguir o automóvel da vítima em outra data, até porque após este dia, acabou sendo denunciado à polícia pelo próprio motoqueiro contratado, cessando a conduta

delituosa. Assim, neste caso em especial, não há que se falar em continuidade típico-normativa, uma vez que ausente uma importante elementar do novo crime do art. 147–A do CPB, que é a habitualidade. Então, correta está a decisão guerreada, que extinguiu a punibilidade do apelado, com base no instituto da
abolitio criminis
. Recurso ministerial
conhecido
e
improvido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer do

recurso

e

julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO
, inconformado com a r. sentença que reconheceu o instituto da
abolitio criminis
e extinguiu a punibilidade do recorrido
BRUNO SANTOS DA COSTA
, acusado da prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, tipificada no revogado art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver anulada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

Nas suas razões, o órgão ministerial relatou que no dia 27/02/20, por volta das onze horas, a vítima Claudia Waleria Araújo Ferreira teve a sua tranquilidade perturbada pelo recorrido, seu ex companheiro, o qual estaria pagando um mototaxista para segui-la e informá-lo onde estaria, no intuito de prejudicá-la. Narrou, também, que no dia e horário citados, a ofendida teria tido o seu automóvel violado pelo apelado, fato que lhe teria sido dito pelo próprio mototaxista que a seguiu. Por esta razão, o recorrido foi denunciado, como incurso na contravenção de perturbação da tranquilidade, tipificada no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41.

O Ministério Público afirmou que merece ser anulada a sentença guerreada, a qual equivocadamente extinguiu a punibilidade do apelado, reconhecendo ter ocorrido
abolitio criminis
, com a revogação do
art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, pela Lei 14.132, de 31 de março de 2021. Alegou, em suma, que ocorre
abolitio criminis
quando uma nova lei suprime formal e materialmente a conduta, até então considerada criminosa. Todavia, aduziu que, havendo lei nova revogando expressamente norma anterior,
mas
mantendo tipificada como crime a mesma conduta descrita na lei revogada, não haverá
abolitio criminis,

mas

verdadeira continuidade típico-normativa.

Com base nestas premissas, concluiu que, embora o art. 65 da Lei de Contravenções Penais tenha sido revogado, a conduta delituosa nele prevista continuaria sendo punida pela própria lei revogadora, a qual teria apenas deslocado esta conduta criminosa para o novel tipo penal do art. 147-A do CPB. Nesse sentido, afirmou que mesmo com a revogação expressa da contravenção de perturbação da tranquilidade, deve ser aplicado no caso concreto o crime do art. 147 – A do CPB, com as penas previstas no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, tendo em vista o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, para anular a decisão guerreada, a fim de dar prosseguimento com a presente ação penal.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento e provimento
da

apelação

ministerial.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Antes de conhecer do apelo, há que se esclarecer que as decisões que extinguem a punibilidade do réu, via de regra, desafiam a interposição de recurso em sentido estrito, conforme expressa redação do art. 581, inciso VIII, do CPP, o qual transcrevo abaixo,
verbis
:

“Art. 581.Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: [...]
VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade
”

No caso em tela, a decisão vergastada claramente extinguiu a punibilidade do réu, não pela prescrição, mas por outra causa, qual seja, a
abolitio criminis
. Equivocado, portanto, o manejo de apelação para reformar a referida decisão. Entretanto, é possível o conhecimento e processamento do recurso, quando ausente má-fé ou erro grosseiro, conforme nos orienta o art. 579 do CPPB
[1]
e o princípio da fungibilidade. Isto ocorre
porque o processo penal não deve sacrificar o fim pela forma
, prejudicando a parte, pela perda da possibilidade de rever uma decisão desfavorável. A esse respeito,
confira-se a lição do professor

Nucci
[2]
:

"[...] Princípio da fungibilidade dos recursos: significa que a interposição de um recurso por outro, inexistindo má-fé ou erro grosseiro, não impedirá que seja ele processado e conhecido. Assim, caso a parte esteja em dúvida, por exemplo, se é caso de interposição de recurso em sentido estrito ou apelação, mesmo porque a matéria é inédita ou controversa na doutrina ou na jurisprudência, é plausível que a opção feita seja devidamente encaminhada para a instância superior, merecendo ser devidamente avaliada [...]”

Em caso análogo, assim entendeu a jurisprudência:

“[...]
Penal e processual penal. Extinção da punibilidade. Apelação criminal. Fungibilidade recursal. Não recolhimento de contribuições previdenciárias. Apropriação indébita previdenciária. Abolitio criminis. Inocorrência. Tratando-se de sentença que extingue a punibilidade, cabível a interposição de Recurso em Sentido Estrito e não Apelação. No entanto, presentes os requisitos legais, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal.
Ocorre a abolitio criminis quando lei nova deixa de considerar como crime fato até então criminoso. Havendo lei nova revogando expressamente lei anterior, mas mantendo tipificado como crime o mesmo fato descrito na lei revogada, não há abolição do crime. (TRF-5 - ACR: 2573 CE 2001.05.00.024442-4, Relator: Desembargador Federal Lazaro Guimarães, Data de Julgamento: 10/02/2004, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 11/03/2004 - Página: 576 - Nº: 48 - Ano: 2004) [...]”

Como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
excepcionalmente conheço

do recurso
.
Faço uma síntese dos
fatos

constantes do

processo, antes de adentrar no mérito.

Na

inicial

acusatória,

o delito foi assim narrado:

“[...] Narram os presentes autos, no dia 27/02/2020, por volta das 11h00m, em edifício público, localizado no endereço Av. Júlio Cesar, n.º 00, bairro Maracangalha, nesta cidade, a
Sr.ª Claudia Waleria Araujo Ferreira
, teve a sua tranquilidade perturbada pelo ora denunciado. A vítima e o acusado foram casados por aproximadamente 10 anos, tendo uma filha de 08 anos fruto deste relacionamento. Relata a vítima que o acusado estava pagando, há aproximadamente 15 dias um moto taxista para seguir a declarante, para avisá-lo por onde a vítima estaria e que no dia e horário supracitados, e que o acusado teria aberto o carro da vítima. A vítima foi procurada pelo mototaxista, que a informou que estava sendo pago pelo acusado para segui-la. O mototaxista, Sr. ADRIANO PUREZA CARDOSO, compareceu na delegacia especializada para prestar esclarecimento do ocorrido. Informa que foi procurado há aproximadamente um mês (contado do dia do seu depoimento, realizado em 29/02/2020) pelo Sr. BRUNO para seguir a vítima, e que
a primeira vez que realizou tal ato foi há aproximadamente 15 dias, próximo ao Berço de Belém. Afirma que o acusado esteve no local e abriu o carro da ex-companheira
, mas não informar o que o mesmo fez no interior do veículo [...]” (SIC)

Recebida a exordial em 31/08/20, foi marcada a audiência de instrução e julgamento para o dia 26/05/21. Ocorre que nesse ínterim, mais precisamente em 31 de março de 2021, sobreveio a
Lei 14.132/21, que em seu art. 3º revogou expressamente o art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41, pelo qual o recorrido havia sido denunciado, levando o magistrado a extinguir a punibilidade, pela
abolitio criminis.
Inconformado, o órgão ministerial recorreu.
Eis o resumo

dos fatos.

DA OCORRÊNCIA OU NÃO DE
ABOLITIO

CRIMINIS

Em resumo, o órgão ministerial aduziu que, ainda que haja lei nova revogando expressamente norma anterior, não haverá
abolitio criminis,
quando o legislador mantém tipificada na novel lei a mesma conduta descrita no artigo revogado, hipótese em que estaríamos diante de verdadeira continuidade típico-normativa.

Quando o operador do Direito está diante de um conflito de normas penais no tempo, o primeiro passo para solucioná-lo é comparar a redação do dispositivo revogado, com a do novo tipo penal, para saber, primeiramente, se a conduta tipificada como crime no artigo revogado, foi reproduzida com todas as suas elementares pela nova lei. Em caso negativo, estar-se-á diante de hipótese de
abolitio criminis
. Em caso positivo, opera-se o fenômeno da
continuidade típico-normativa.

Após isto, é importante verificar qual das duas normas é mais benéfica ao réu. Sendo a lei revogada, é o caso de se observar o princípio da ultratividade da lei penal, por meio do qual aplica-se a lei revogada aos fatos praticados ao tempo de sua vigência. Por outro lado, sendo a lei nova mais benigna, devemos fazê-la retroagir para atingir fatos anteriores à sua vigência. É o que nos ensina os artigos 5º, inciso XL, da CR/88
[3]
, 2º, parágrafo único, do CPB
[4]
e o 9º do Pacto de San José da Costa Rica
[5]
. Sendo assim, mister comparar a redação do revogado art. 65
do Decreto-Lei 3.688/41, com o novo art. 147–A do CPB.

“Art. 65. Molestar alguém ou perturbar - lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável: Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.”

“Art. 147-A. Perseguir alguém,
reiteradamente
e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”

Analisando os dispositivos, observa-se que a conduta descrita no art. 65 da Lei de Contravenções Penais não foi reproduzida na sua integralidade no novo crime do art. 147–A do CPB. Com efeito, foi inserido neste novo tipo penal uma nova elementar, qual seja, a
reiteraçã
o
, a qual não constava na redação do revogado art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41. Há que se considerar, também, que o novo delito tem sanção maior e cumprida com reclusão. Logo, é mais gravoso e não pode, em tese, retroagir para prejudicar o réu, sob pena de violarmos a regra da irretroatividade da
novatio legis in pejus
, esculpida no referido art. 5º, inciso XL, da CR/88.

Visando esclarecer a questão, os Tribunais de Justiça assentaram o entendimento de que, quando a denúncia narrar mais de uma conduta, descrevendo que a vítima teve a tranquilidade perturbada em mais de uma ocasião, poderá se falar em continuidade típico-normativa para o crime do art. 147 – A do CPB, pois preenchida a elementar da reiteração, inserida neste novo tipo penal. A
contrario sensu
, se o órgão ministerial afirma na denúncia, que a ofendida teve a tranquilidade perturbada apenas uma vez, haverá
abolitio criminis
, pois neste caso seria inviável se falar em continuidade típico-normativa, porquanto
ausente uma das elementares
previstas no novel tipo penal.

“HABEAS CORPUS. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ADVENTO DA LEI N. 14.132/21. REVOGAÇÃO DO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS E INSERÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL). CRIME HABITUAL. INOCORRÊNCIA DE CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA NO CASO CONCRETO. CONDUTA ÚNICA. ABOLITIO CRIMINIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. [...]
A revogação do art. 65 da Lei de Contravenções Penais pela Lei n. 14.132/21 não enseja, necessariamente, a
abolitis criminis
, porquanto a conduta proscrita foi parcialmente deslocada, sem solução de continuidade, para a nova infração penal prevista no art. 147-A do Código Penal (continuidade normativo-típica). 3 Como o crime de perseguição
(stalking)
, inserido pela Lei n. 14.132/21,
exige reiteração do comportamento tipificado, qualificando-se como habitual
, a prática de apenas uma conduta, antes prevista no revogado art. 65 da Lei de Contravenções Penais, não configura a nova infração penal e, se incapaz de subsumir-se a outro preceito incriminador, foi alcançada pela lei penal posterior mais branda, de imperativa aplicação retroativa (art. 2º do Código Penal), operando-se a
abolitio criminis.

PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO E CONCEDIDO. (TJ-SC - HC: 50266606820218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5026660-68.2021.8.24.0000, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 08/07/2021, Quarta Câmara Criminal)”

“DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que, reconhecendo a continuidade normativo-típica entre o art. 65 da Lei das Contravenções Penais e o art. 147-A do Código Penal, indeferiu pleito defensivo de extinção da punibilidade nos termos do art. 107, inciso III, do Código Penal. 2. Nada obstante a revogação do artigo 65 da LCP, não se pode considerar, de plano, que houve abolitio criminis de todas as situações compreendidas pela contravenção penal, mostrando-se necessária a análise do caso concreto para verificar se a conduta do acusado se subsume ao novo crime de perseguição. 3. No caso, há indícios bastantes de que o réu, ex-namorado da vítima,
de forma reiterada
, invadiu sua esfera de liberdade e privacidade, bens jurídicos tutelados pelo artigo 147-A, o que em princípio demonstra não se tratar de hipótese de abolitio criminis, mas sim de continuidade normativo-típica [...]
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. (TJ-DF 07380630420218070016 DF 0738063-04.2021.8.07.0016, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 11/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. LEI Nº 14.132/21. NOVA TIPIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. ABOLITIO CRIMINIS. RESISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENA REDIMENSIONADA.
I - A lei

nº 14.132/21, inseriu o delito do art. 147-a, que absorveu o delito de perturbação,
com a elementar da reiteração
, e revogou o artigo 65, da lei de contravenções penais. No caso sub judice a conduta imputada ao réu é de fato único, afastando a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica, configurando a abolitio criminis
[...] Extinta a punibilidade para o delito do art. 65, da LCP, na forma do art. 107, III, do CP. Apelo parcialmente provido. (TJ-RS - APR: 50008095820178210062 RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Data de Julgamento: 04/11/2021, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2021)”

“APELAÇÃO-CRIME. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº. 14.132/21. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. ABOLITIO CRIMINIS.
Com o advento da Lei nº. 14.132/2021, em vigor desde 1º.04.2021, operou-se a introdução, no ordenamento jurídico, do crime de perseguição, agora previsto no art. 147-A do CP, sendo expressamente revogado o art. 65 do Decreto-Lei nº. 3.688/41. Conduta de perturbação contemplada no novo tipo penal, integrando um de seus verbos nucleares.
Alteração legislativa, contudo, que acrescentou à descrição típica a circunstância elementar da reiteração, exigindo, para a configuração do crime de perseguição, a pluralidade de condutas, já que crime habitual. Caso concreto em que a exordial acusatória descreve um único ato de perturbação isolado, não se amoldando à figura típica agora em vigor. Princípio da continuidade normativo-típica não aplicável na hipótese.
Imputação correspondente à previsão do revogado art. 65 da Lei das Contravenções Penais. Abolitio criminis configurada. Precedentes desta Corte. Extinção da punibilidade. Art. 107, III do CP.
Apelo defensivo prejudicado. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO, NOS TERMOS DO ART. 107, III DO CP. PREJUDICADO O APELO DEFENSIVO. (TJ-RS - APR: 70085122281 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 27/10/2021, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2021)”

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE - ARTIGO 65 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/41 - PRELIMINAR - SEGUNDO RECURSO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO - PRIMEIRO RECURSO - CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE READEQUAÇAO TÍPICA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE - RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO - VOTO MÉDIO. [...] APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL DO ARTIGO 65 DO DECRETO - LEI N.º 3.688/41 - READEQUAÇÃO TÍPICA PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 215-A, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - NOVATIO LEGIS IN PEJUS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE - "ABOLITIO CRIMINIS" QUANTO À CONDUTA DO CASO CONCRETO - OCORRÊNCIA [...].
A Lei nº. 14.132/2021 revogou o artigo 65 do Decreto-Lei de Contravenções Penais e introduziu o crime do artigo 147-A, do Código Penal, não havendo que se aplicar o princípio da continuidade normativa-típica no presente caso, vez que a conduta descrita no novo tipo penal extrapola a ação do acusado,
mormente porque não houve habitualidade e reiteração
. Ocorrendo a supressão da figura criminosa, deve o réu ser absolvido pela abolitio criminis. (Des. Maurício Pinto Ferreira).
[...] (TJ-MG - APR: 10145170522547001 Juiz de Fora, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2021)"

Apesar de ser um debate novo, pois a alteração legislativa ainda é recente para os padrões do Direito, o STJ vem se manifestando no mesmo sentido dos Tribunais Estaduais, de modo que a matéria, pouco a pouco, vai se assentando na jurisprudência pátria. Vejamos:

“HABEAS CORPUS Nº 685255 - RJ (2021/0249226-2) DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ELCIO CARNEIRO CARVALHO JUNIOR contra decisão indeferitória de liminar proferida por Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no HC n. 0049277-48.2021.8.19.0000. Consta dos autos que, em 04/03/2021, foram impostas, em desfavor do Paciente, medidas protetivas de urgência em razão da suposta prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, no contexto da Lei n. 11.340/2006, contra sua ex-companheira,

consistentes em "1-Proibição de aproximação da vítima, fixando o limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância entre o autor do fato e a vítima, na forma do artigo 22, inciso III, "a" da Lei 11340/06; 2-Proibição de contato do autor do fato com a vítima, por qualquer meio de comunicação (internet, inclusive), na forma do artigo 22, inciso III, "h" da Lei 11340/06" (fls. 33-39). As medidas foram mantidas em decisão proferida no dia 05/05/2021 (fl. 40). Em razão de notícia do descumprimento das referidas medidas, o Juízo a quo, em 02/07/2021, advertiu o Paciente sobre a possibilidade de decretação da prisão preventiva (fl. 46). A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. O Desembargador Relator indeferiu o pedido liminar (fl. 94).
Neste writ, o Impetrante sustenta, em suma, que a Lei n. 14.132/2021 revogou expressamente a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 (perturbação da tranquilidade) e, portanto, ocorreu abolitio criminis. Aduz, desse modo, que a manutenção das medidas protetivas de urgência foi ilegal, porquanto teve por base fato que, atualmente, é atípico. [...]
.
É o relatório. Decido. [...]

Com efeito, a revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade – art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 – pela Lei n. 14.132/2021, não significa, em princípio, que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal. De fato, a parte final do art. 147-A do Código Penal prevê a conduta de perseguir alguém, reiteradamente, por qualquer meio e "de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade", circunstância que, em tese, já estava contida na ação de "molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável",
quando cometida de forma reiterada, porquanto a tutela da liberdade também abrange a tranquilidade.

Registro que a abolitio criminis, primo ictu oculi, apenas alcançou a referida contravenção na hipótese da prática de apenas um único ato, tendo em vista que o art. 147-A do Código Penal impõe, atualmente, a reiteração da ação delituosa. Assim, considerando que o ora Paciente teria praticado a contravenção de forma reiterada – ação que, no momento atual, está contida no novel tipo penal acima mencionado, em razão da continuidade normativa típica –, não constato patente ilegalidade a fim de justificar a superação da Súmula n. 691/STF
.
As demais alegações também não fundamentam a concessão da ordem de imediato. [...] Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210 do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. MINISTRA LAURITA VAZ Relatora

(Ministra LAURITA VAZ, 13/08/2021)”

Ora, analisando os inúmeros precedentes acima, observa-se que a questão precisa ser examinada caso a caso. O
busílis
está em saber se houve ou não reiteração na conduta do sujeito ativo. Para isto, é fundamental se ater aos fatos delituosos narrados na denúncia, porquanto é nesta peça processual, que temos a dimensão do que aconteceu.

Na hipótese, a denúncia pontua dia, hora e local dos fatos, esclarecendo que
“no dia 27/02/2020, por volta das 11h00m, em edifício público, localizado no endereço Av. Júlio Cesar, bairro Maracangalha”
, a vítima teve a sua tranquilidade perturbada pelo ora recorrido, o qual a teria seguido por meio de um mototaxista, vindo a abrir o seu automóvel, que estava estacionado no endereço, dia e hora supracitados. Logo, constata-se que exordial acusatória foi precisa ao apontar
um único episódio
, ou seja, apenas

um evento delituoso
. Não há notícia de que o apelado tenha voltado a seguir o automóvel da vítima em outra data, até porque após este dia, acabou sendo denunciado à polícia pelo próprio motoqueiro contratado, cessando a conduta

delituosa.

Assim, neste caso em especial, não há que se falar em continuidade típico-normativa, uma vez que ausente uma importante elementar do novo crime do art. 147–A do CPB, que é a habitualidade. Então, correta está a decisão guerreada, que extinguiu a punibilidade do apelado, com base no instituto da
abolitio criminis
, razão penal qual o improvimento do apelo ministerial se impõe. Esse, a meu ver, é o que a melhor técnica nos ensina, com fulcro na construção jurisprudencial mais recente.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento ao apelo
,
nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 579.

Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

[2]
Código de Processo Penal Comentado, 10.ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, 2011, pag. 992/993.

[3]

Art. 5º [...] XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

[4]

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

[5]
ARTIGO 9. Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado.

Belém, 29/03/2022